Tribunal: TJDFT
Processo: 0713508-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713508-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: RODRIGO ANDRADE SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS contra a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL – VEP, que deferiu a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, determinando expedição de alvará de soltura, nos Autos da Execução n. 0401424-63.2021.8.07.0015. Conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, em 28 de fevereiro de 2025, foi exarada a decisão de mov. 339.1, na qual a magistrada revogou os benefícios deferidos, determinando a expedição do mandado de prisão, tendo em vista que o apenado praticou novo crime (crime de resistência e favorecimento real - mov. 336.1). Dessa forma, o presente agravo perdeu o objeto. JULGO o recurso prejudicado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2025 13:41:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator